Tribunal: TJBA
Processo: 8157603-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8157603-16.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOEL FONSECA DE OLIVEIRA Advogado(s): JAMILLE LIMA MARTINS DOS SANTOS, LUIZ CASAIS E SILVA NETO APELADO: GERCIMEIRE REIS LIMA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. PRÉDIO QUE NÃO ESTÁ ENCRAVADO. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DE CONTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ENCOSTA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. AÇÃO E RECONVENÇÃO IMPROCEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8157603-16.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MANOEL FONSECA DE OLIVEIRA e como apelada GERCIMEIRE REIS LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator designado. Salvador, 8 de Outubro de 2024.